Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. ORDEM LEGAL. RECUSA DE PRECATÓRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por estar em consonância com o Tema 578 do STJ, que trata da possibilidade de recusa de precatório pela Fazenda Pública em execução fiscal.
2. A parte agravante sustenta que o paradigma não guarda similitude com caso concreto, na medida em que o precatório ofertado é proveniente do próprio ente estatal credor da Execução Fiscal.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em saber: (i) se a tese firmada no REsp 1.337.790/PR se amolda ao caso concreto; (ii) se há direito subjetivo à aceitação de precatório nomeado à penhora, em desacordo com a ordem prevista nos artigos 11 da LEF; e (iii) se a recusa ao precatório afronta os princípios da isonomia e da menor onerosidade ao devedor.
III. Razões de decidir
4. Comprovada a similitude entre a matéria debatida nos autos e aquela enfrentada pela Corte Superior de Justiça.
5. Nos termos do Tema 578 do STJ, a Fazenda Pública pode recusar precatório nomeado à penhora, devendo ser observada a ordem legal prevista no art. 11 da LEF, salvo demonstração de imperiosa necessidade de afastamento dessa ordem, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Prevalência do princípio da efetividade da execução fiscal sobre o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme precedentes do STJ e Súmula 406.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.